Tribunal: TJES
Processo: 5008431-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: TERESA CRISTINA FIGUEIREDO NEGRELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itau Unibanco S.A, sob o fundamento de que houve omissão no acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.

O embargante aduz que há suposta omissão, visto considerar que não fora observado o pedido referente a compensação dos valores liberados na conta da embargada a título de empréstimo consignado, com os valores arbitrados em sede de sentença a título de danos morais e materiais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que merece prosperar as alegações apontadas pela parte Embargante, visto que o cordão restou omisso no que tange ao pedido de compensação de valores. Conforme verifica-se em sede de contestação (ID 8907221), à instituição financeira colaciona comprovante de transferência realizada junto a conta de titularidade da parte embargada, de crédito liberado a título de empréstimo no valor de R$1.873,89.

Todavia, verifico que não demonstrou a demandada a realização de estorno do valor creditado, seja de forma administrativa ou após a propositura da ação, necessitando pois, a realização de compensação dos valores, sob pena da ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da embargada.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço e nesse sentido DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a compensação do valor creditado a título de empréstimo, com os valores arbitrados em sentença à título de danos materiais e morais, mantendo a sentença irretocada em todos os demais aspectos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)